Tribunal: STF
Processo: RE 1001936
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-14
Data de publicação: 2017-03-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE CONCEDIDO PELA LEI 1.206/1987 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. EXTENSÃO AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO FLUMINENSE. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, TRANSFORMADA NA SÚMULA VINCULANTE 37. MATÉRIA JÁ EXAMINADA SOB O ENFOQUE DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 915. ARE 909.437. AGRAVO INTERNO PROVIDO.